Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 11978578, DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE anuiu ao acordo entabulado nos autos. Nos autos do EME 0017449-87.2009.807.0000 foi homologada a desistência em relação a DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, conforme consulta processual. O saneamento do feito se deu no ID: 11978565. Pois bem. Inicialmente, cabe pontuar que, publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto: a) determino o prosseguimento do feito; b) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 21341909 e autorizado ao ID 11978535. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 21550966 e os demais itens da petição de ID: 21341909 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador